Tribunal: TJSP
Processo: 1077015-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME PSICOLÓGICO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE DO AUTOR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por candidato ao concurso de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME PSICOLÓGICO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE DO AUTOR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por candidato ao concurso de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP 1/321/21), reconhecendo a ilegalidade do exame psicológico, declarando nulo o ato administrativo de inaptidão psicológica e assegurando o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, com determinação de realização de novo exame psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de desistência formulado pelo autor, após a prolação da sentença, em razão de nomeação em outro concurso público, configura renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação; (ii) estabelecer, subsidiariamente, se é legal a sistemática editalícia que faz coincidir o prazo para interposição de recurso administrativo com o prazo para acesso aos motivos da inaptidão no exame psicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A posse do autor em outro concurso público revela desinteresse superveniente na continuidade da demanda e constitui elemento suficiente para caracterizar renúncia ao direito material discutido, ainda que ausente manifestação expressa.
A desistência da ação, embora apresentada após a sentença, pode ser homologada diante da inequívoca perda do objeto e da ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional.
O exame psicológico em concurso público é admissível quando previsto em lei e no edital, observado o caráter objetivo dos critérios e a possibilidade de revisão administrativa, sendo vedada a revisão judicial do mérito da avaliação psicológica.
A coincidência entre o prazo para interposição de recurso administrativo e o prazo para acesso aos motivos da inaptidão inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade do procedimento administrativo.
A ilegalidade identificada não autoriza a determinação de realização de novo exame psicológico, mas apenas o retorno do candidato ao certame para ciência dos motivos da reprovação e eventual interposição de recurso administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Processo extinto sem resolução do mérito, pela desistência do autor.
Tese de julgamento:
A nomeação do candidato em outro concurso público configura renúncia tácita ao direito discutido em ação que visa ao prosseguimento em certame diverso.
É ilegal o procedimento editalício que impede o candidato de conhecer os motivos de sua inaptidão psicológica antes do esgotamento do prazo recursal, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
A constatação de ilegalidade no procedimento do exame psicológico não autoriza a revisão judicial do mérito da avaliação, mas apenas o restabelecimento do direito ao recurso administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §5o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 805328 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25.09.2012; STF, RE 420262 AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06.08.2013; STF, ARE 773002 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 01.04.2014; STF, RE 1030969 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.10.2019.